Tribunal: STF
Processo: Rcl 57443
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Gustavo Duarte Nadal contra ato do Presidente da Comissão do 3º Concurso de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, por suposto descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 38.878. 



    O reclamante afirma que foi deferida liminar no âmbito do MS 38.878, assegurando-lhe a inscrição no concurso de remoção.



    Todavia, assevera que, “durante a audiência de escolha das serventias, a autoridade reclamada propagou cenário ilegal e ameaçador de que os candidatos beneficiados com as decisões do STF que exercessem escolhas naquele momento ‘ficarão sem cartório algum’, caso as liminares não fossem confirmadas”. (eDOC 1, p. 2)



    Defende que, ao contrário do que foi dito pela autoridade reclamada, o exercício do direito de escolha, em caso de remoção, não tornaria imediatamente vacante a serventia de origem, o que só ocorreria após a investidura e exercício na nova serventia.



    Alega que, na ocasião, foi constrangido publicamente e que, por receio de ficar sem nenhuma serventia, se sentiu coagido a renunciar ao direito de escolha. 



    Por fim, aduz que “a solução dada pelo Presidente da Comissão Examinadora e o contexto acima descrito configura preocupante ato de insubordinação e descumprimento de autoridade administrativa face à decisão proferida por Vossa Excelência no MS nº 38.878”.



    A esse propósito, afirma o seguinte:



    “O i. Desembargador criou constrangimento, provocou tratamento desigual e impôs consequências ilegais ao cumprimento da ordem emanada por Vossa Excelência de garantia do prosseguimento do reclamante no certame. 



    As ordens judiciais, em especial as emanadas do Supremo Tribunal Federal não devem ser objeto de ressalvas, alertas ou condições pelas autoridades administrativas. 



    Ademais, o cenário catastrófico criado subitamente pelo Desembargador permite facilmente depreender que foi utilizado como meio de constranger os candidatos para os quais a continuidade no certame fora garantida por intervenção desse STF. 



    É evidente que ao exigir do reclamante a assunção do risco ilegal e despropositado de ficar “sem cartório algum”, a autoridade reclamada acabou por esvaziar a decisão dessa Corte”. (eDOC 1, p. 8)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da audiência de escolha conduzida em 8.12.2022 e os atos dela decorrentes. No mérito, pede que seja anulada a referida audiência e os atos dela derivados, bem como seja determinado ao Tribunal a realização de nova audiência no prazo de 10 (dez) dias, permitindo ao reclamante que exerça livremente o direito de escolha sem ameaça de perda de função até que seja julgado o mérito do MS n. 38.878 pelo STF.



    Em 16.1.2023, requisitei informações à autoridade reclamada no prazo de 48 horas.



    Na data de hoje, 17.1.2023, o reclamante peticionou informando que foi designada para amanhã (18.1.2023) a audiência de investidura do certame em questão. 



    Na oportunidade afirma que “a realização da audiência sem a participação do reclamante tem o condão de gerar relevante tumulto ao andamento do concurso, pois, no caso de procedência da reclamação, será necessária nova escolha das serventias”.



    Sustenta ainda que, como o concurso já transcorre há mais de 4 anos, “a postergação da investidura até a apreciação desta reclamação não gerará prejuízo aos demais candidatos – ao contrário, evita insegurança jurídica”. 



    Assim pede a suspensão da audiência de investidura até julgamento da presente reclamação.



    É o que cumpre relatar.



    Passo ao exame do pedido liminar.



    Registro que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. Os dois requisitos precisam estar conjugados: apresentar, o pedido, fundamento relevante (fumus boni juris); e risco de ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso, entendo que estão presentes ambos os requisitos a dar ensejo à concessão do pleito de urgência.



    Inicialmente cumpre registrar que nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    No caso dos autos, o reclamante afirma que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão liminar proferida nos autos do MS 38.878.



    Com efeito, o referido MS 38.878 foi impetrado pelo ora reclamante, e outro, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade.



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 35)



    Na ocasião alegavam que o ato coator seria ilegal, na medida em que conferiu interpretação patentemente equivocada aos requisitos temporais previstos nos arts. 17 e 18 da Lei Federal nº 8.935/1994, art. 3º da Resolução CNJ nº 81/2009 e parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual do Paraná nº 14.594/2004, além de afrontar os princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica.



    Ao apreciar o pedido liminar formulado no mandamus, me pareceu que tanto a Lei nº 8.934/1995 quanto a Resolução nº 81/2009 do CNJ não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção. 



    Desse modo, assentei que, aparentemente, a interpretação dada pelo CNJ invade a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.935/1994.



    Por esse motivo, deferi parcialmente o pedido de liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, relativamente aos impetrantes, até o julgamento final do writ. Como consequência, restou assegurada a inscrição do ora reclamante no concurso de remoção.



    Todavia, consta dos autos que, durante a realização da audiência de escolha das serventias, não obstante o reclamante tenha sido incluído na listagem final de aprovados, o Presidente da Comissão Examinadora teria constrangido de forma abusiva os participantes que foram beneficiários de decisão liminar proferida por esta Corte, conforme extrai-se do seguinte trecho retirado da ata da referida audiência:



    “Os candidatos Ana Paula Braga Bornia, Elisa de Fatima Dudecke Azevedo, Evandro Carlos Gomes, João Gustavo Garcia Nadal e Ricardo Teixeira Marques foram reincluídos na listagem final de aprovados e de escolha na modalidade remoção, em virtude das liminares concedidas pelo STF nos Mandados de Segurança nº 38.875, 38.878, 38.880 e 38.888. O Presidente alertou que, no caso desses candidatos, por eles estarem participando da segunda remoção, a consequência de uma eventual não confirmação da medida liminar pelo STF é a perda tanto do seu cartório atual quanto do que escolherem, ou seja, ficarão sem cartório algum. Afinal, para assumir a nova serventia, deverão renunciar à anterior da qual são titulares, de sorte que se porventura a liminar não for confirmada no mérito, não lhes restará mais nada. A serventia escolhida por esses candidatos, se for perdida pelo desprovimento do mandado de segurança, será colocada à disposição para o próximo concurso”.



    Como visto, a autoridade reclamada, ainda que por via transversa, impôs restrições ao cumprimento da liminar proferida no MS 38.878, ao coagir e constranger os beneficiários da decisão, entre os quais o reclamante que abriu mão do direito de escolha com receio de posteriores represálias, especialmente em virtude da ameaça ilegal de perder a serventia que ocupa originalmente.



    Nesses termos, as alegações deduzidas na inicial encontram-se revestidas de verossimilhança, requisito necessário para a concessão do pedido liminar.



    Da mesma forma, tendo em vista a notícia de que a audiência de investidura está agendada para amanhã (18.1.2023), resta configurado, também, o periculum in mora.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da audiência de escolha realizada em 8.12.2022, e os atos dela decorrentes. Como consequência, determino também a suspensão da audiência de investidura marcada para o dia 18.1.2023, até decisão final na presente reclamação.



    Comunique-se com urgência.



    Atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Em seguida, reitere-se o pedido de informações à autoridade reclamada e dê-se vista à Procuradoria Geral da República.



    Providencie-se o referendo da medida cautelar perante a Segunda Turma, agendando-se o julgamento na primeira sessão virtual do ano judiciário de 2023 que esteja disponível (in casu, a sessão que se iniciará em 10.2.2023).



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente